Tribunal: STF
Processo: RE 88860
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-17
Data de publicação: 1981-02-17

Ementa:
Embargos de declaração.
- Reconhecimento de omissão, quando do julgamento do primeiro recurso extraordinário, de exame de um dos fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão do Tribunal "a quo".
- No tocante a esse fundamento, o recurso extraordinário – cujo julgamento se retoma - não pode ser conhecido, tendo em vista a aplicação da Súmula 400 e a falta de demonstração do dissídio de Jurisprudência.
Embargos de declaração recebidos para, suprida a omissão, retificar a conclusão a que se chegou quando do julgamento do recurso extraordinário, que, de conhecido e provido, passa a não conhecido.